Tribunal: CARF
Processo: 16004.720313/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE CORREA LISBOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720313/2017-34
ACÓRDÃO
2402-013.506 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KATZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. TEMA 674 DO STF.
Produção rural destinada ao exterior, com comprovação da finalidade de
exportação, ainda que por intermédio de empresa exportadora. Imunidade
do art. 149, § 2o, I, da CF/88, conforme o Tema 674 do STF.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI No 13.606/18.
A contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural somente pode ser exigida a partir da
vigência da Lei no 13.606/18.
MULTA PREVIDENCIÁRIA. AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL. IMUNIDADE DE
EXPORTAÇÃO.
Aquisição de produção rural de pessoa física com fim específico de
exportação. Incidência da imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da
Constituição Federal. Afastamento das contribuições previdenciárias do
art. 25 da Lei no 8.212/1991 e da responsabilidade por sub-rogação.
Inexistência de obrigação principal exigível. Ausência de materialidade da
infração. Cancelamento da multa prevista no art. 283 do Decreto no
3.048/1999.

Fl. 2439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.506 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720313/2017-34
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Alexandre Corrêa Lisbôa – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Corrêa Lisbôa,
Suez Roberto Colabardini Filho, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza
Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de autuação por descumprimento da obrigação de
retenção e recolhimento das contribuições previdenciárias e ao SENAR, incidentes sobre a
aquisição de pimenta in natura de produtores rurais pessoas físicas. A infração fundamenta-se
no art. 25, incisos I e II, que institui a contribuição sobre a receita bruta da comercialização, e o art.
30, inciso IV, ambos da Lei no 8.212/91, que impõe ao adquirente a responsabilidade pela sub-
rogação. Adicionalmente, foi lavrado auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, em razão da não retenção, ausência de declaração em GFIP e falta de recolhimento das
referidas contribuições, tendo sido constatada, ainda, conduta dolosa apta a justificar a aplicação
de multa qualificada de 150%, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/64.
A empresa apresentou impugnação tempestiva, sustentando que os produtos
adquiridos dos produtores rurais foram destinados à exportação, de modo que as receitas
auferidas nessas operações seriam imunes à incidência das contribuições previdenciárias e ao
SENAR. Alegou a inconstitucionalidade da restrição prevista na IN RFB no 971/2009, a vedação à
mudança de critério jurídico e a ausência de fundamento para a aplicação das multas,
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.506 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720313/2017-34
3
especialmente a qualificada, requerendo a improcedência dos autos de infração ou,
subsidiariamente, a redução da penalidade.
Remetidos os autos à Delegacia Regional de Julgamento – DRJ, foi proferido o
Acórdão no 06-64.876 – 7a Turma, que julgou improcedente a Impugnação. Firmou-se o
entendimento de que a imunidade do art. 149, § 2o, I, da CF/1988 restringe-se às exportações
diretas, não alcançando as exportações indiretas realizadas por tradings, consideradas operações
de mercado interno (IN RFB no 971/2009 e Parecer PGFN/CAT no 1.724/2012). Inexistindo isenção
legal, reputou-se legítima a exigência das contribuições, inclusive ao SENAR, bem como manteve a
penalidade aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória.
Não concordando com o resultado consignado no Acórdão, a recorrente interpôs
Recurso Voluntário, devolvendo a este colegiado a análise de sua irresignação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Corrêa Lisbôa, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Preliminar
Alteração dos critérios jurídicos adotados pelas autoridades fiscais em relação ao recolhimento
das contribuições previdenciários pela Recorrente. Violação ao art. 146 do CTN e ao art. 24 da
LINDB.
A Recorrente suscita, em preliminar, a nulidade do lançamento relativo às
contribuições previdenciárias exigidas por sub-rogação, sob o argumento de que teria sido
submetida a fiscalização pretérita, sem que houvesse qualquer questionamento quanto ao não
recolhimento da referida exação. Sustenta que tal circunstância caracterizaria aquiescência da
Administração Tributária e que a autuação posterior configuraria indevida alteração de critério
jurídico, vedada pelo art. 146 do CTN, além da alegada necessidade de prévia comunicação ou
“convalidação” para a mudança de orientação fiscal
A preliminar não merece acolhida.
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.506 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720313/2017-34
4
Inicialmente, observa-se que a fiscalização pretérita invocada pela Recorrente não
teve por objeto específico a exigência das contribuições previdenciárias por sub-rogação. A
documentação trazida aos autos demonstra a realização de procedimento fiscal que resultou na
lavratura de autos de infração relativos a outros tributos, não havendo comprovação de que a
matéria ora controvertida tenha sido efetivamente analisada e decidida pela autoridade fiscal à
época.
Ainda que se admitisse, apenas para fins argumentativos, que a fiscalização anterior
tivesse versado sobre o mesmo tributo, a tese da Recorrente igualmente não prospera. A ausência
de lançamento pretérito não equivale a ato administrativo vinculante nem configura a adoção de
critério jurídico pela autoridade administrativa no exercício do lançamento. Para que incida a
vedação prevista no art. 146 do CTN, é imprescindível a demonstração de que houve lançamento
anterior no qual a Administração tenha adotado determinado critério jurídico quanto à mesma
matéria, o que não se verifica no caso concreto.
Não obstante as razões apresentadas pela recorrente, não conheço do pedido de
aplicação do artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), pois tal
alegação constitui inovação recursal. Isso porque a recorrente não suscitou a aplicação do referido
dispositivo na fase impugnatória.
No âmbito do Decreto no 70.235/1972, o princípio da preclusão manifesta-se, em
especial, no artigo 16, que estabelece o conteúdo mínimo da impugnação, exigindo a exposição
completa dos motivos de fato e de direito. Assim, a ausência de indicação do dispositivo legal no
momento processual adequado impede sua formulação apenas em sede recursal, sob pena de
supressão de instância e violação ao princípio do contraditório.
Ainda que superada esse óbice, a matéria encontra-se sumulada neste órgão:
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ante o exposto, e no tocante à matéria conhecida, rejeita-se a preliminar arguida.
Mérito

A Recorrente alega, em síntese, que todas as operações foram realizadas com fim
específico de exportação, devidamente comprovado por documentação fiscal (CFOPs 1.501/2.501
e 7.501), razão pela qual incide a imunidade constitucional das receitas de exportação prevista no
art. 149, §2o, I, da Constituição Federal.
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.506 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720313/2017-34
5
Da imunidade das receitas de exportação e vendas ao exterior
A Recorrente, empresa comercial atacadista, conforme se apresenta em sua peça
recursal, em breve síntese, reitera pontos expostos na peça impugnatória, que adquiriu pimenta in
natura de produtores rurais pessoas físicas com fim específico de exportação, o que estaria
comprovado por:

Notas fiscais de entrada emitidas pela empresa com CFOP 1.501 ou 2.501 (“mercadoria
recebida com fim específico de exportação”).

Notas fiscais de saída emitidas com CFOP 7.501 (“exportação de mercadorias recebidas
com fim específico de exportação”).

Carimbo nas notas dos produtores, declarando expressamente o destino à exportação e a
isenção conforme LC 87/96.

Documentação que vincula todas as compras de 2014 às respectivas exportações, incluindo
memorandos de exportação.
A partir dessas provas, sustenta-se que a destinação à exportação já estava definida
desde a saída da produção rural, o que torna as receitas dos produtores imunes às contribuições
previdenciárias (Funrural, RAT e Senar), nos termos do art. 149, § 2o, I, da CF/88.
Informa que a DRJ desconsiderou tais provas, alegando que as vendas do produtor
para empresa nacional seriam “comércio interno” não abrangido pela imunidade. A Recorrente
afirma que esse entendimento é equivocado, pois:

A Constituição não distingue exportação direta de indireta.

A IN RFB no 971/2009 não pode restringir a imunidade constitucional a operações sem
intermediários.
Passo à análise.
A controvérsia dos autos reside em definir se as receitas auferidas por produtores
rurais pessoas físicas, decorrentes da comercialização de sua produção com destinação certa e
comprovada ao mercado externo, ainda que por intermédio de empresa comercial exportadora,
encontram-se abrangidas pela imunidade prevista no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição
Federal, afastando, por conseguinte, a incidência das contribuições previdenciárias previstas no
art. 25 da Lei no 8.212/1991 e a responsabilidade por sub-rogação atribuída à empresa adquirente.
No caso concreto, restou demonstrado nos autos que todas as aquisições realizadas
pela Recorrente junto a produtores rurais pessoas físicas tinham fim específico de exportação,
circunstância comprovada pelo conjunto probatório apresentado, consistente, dentre outros
elementos, em:

Notas fiscais de entrada emitidas pela Recorrente com CFOPs 1.501 e 2.501 (“mercadoria
recebida com fim específico de exportação”);
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.506 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720313/2017-34
6

Notas fiscais de saída emitidas com CFOP 7.501 (“exportação de mercadorias recebidas
com fim específico de exportação”);

Carimbo aposto nas notas fiscais dos produtores, indicando expressamente a destinação à
exportação e a isenção prevista na Lei Complementar no 87/1996;

Documentação que vincula, de forma individualizada, todas as aquisições realizadas no
exercício às respectivas operações de exportação, inclusive memorandos de exportação.

O produto exportado contém a mesma NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul),
mantendo a classificação fiscal de origem para fins de tributação.
Tais elementos ratificam que a destinação ao mercado externo estava consolidada
desde a origem no produtor rural, preservando a identidade da mercadoria, sem qualquer
processo de industrialização ou alteração de sua classificação fiscal (NCM).
Importante destacar, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
759.244/SP (Tema 674 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a imunidade das
contribuições sociais alcança também as exportações indiretas, realizadas por intermédio de
empresas comerciais exportadoras ou trading companies. Segundo a Corte, a imunidade possui
natureza objetiva, visando evitar a "exportação de tributos" e assegurar a competitividade do
produto nacional no mercado internacional, independentemente do número de etapas na cadeia
mercantil.
Embora o referido precedente tenha se debruçado especificamente sobre a
contribuição do art. 22-A da Lei no 8.212/1991, os seus fundamentos determinantes —
notadamente o reconhecimento da natureza objetiva da imunidade e a irrelevância da
intermediação na cadeia exportadora — revelam-se integralmente aplicáveis ao presente caso.
Dessa forma, nesse ponto, dou provimento ao recurso.
Contribuição ao SENAR - subrogação
Relativamente à contribuição ao SENAR, observo que o Supremo Tribunal Federal,
em análise do Tema 801 da Repercussão Geral, que versou sobre incidência da contribuição
destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, fixou
a seguinte tese:
É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01.
Ocorre que, no que tange à exigência disposta no art. 30, IV, da Lei 8.212/91,
referente à subrogação da pessoa jurídica, daquela contribuição devida pelo produtor rural (art.
12, inciso V, “a”, da Lei 8.212/91), sobreleva anotar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais
consolidou entendimento de que somente possui respaldo legal a partir da Lei no 13.606/2018,
que acrescentou o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528/97:
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.506 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720313/2017-34
7
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2015 a 30/09/2017 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER
PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
Assim, a Lei no 9.528/97 reiterou a contribuição destinada ao SENAR dos
empregadores rurais pessoas físicas, estendendo-o aos chamados segurados especiais (produtores
rurais pessoas físicas sem empregados). No entanto, nada referiu sobre a sub-rogação (artigo 6o).
Mais adiante, a Lei no 10.256/01, sem tratar sobre a matéria de sub-rogação,
modificou o disposto no artigo 6o da Lei no 9.528/97, alterando a alíquota do SENAR das pessoas
físicas em geral para 0,2%.
A sub-rogação dos adquirentes no pagamento do SENAR dos produtores rurais
pessoas físicas, empregadores ou não, só foi instituída com a vigência da Lei no 13.606/18.
Desse modo e considerando que a responsabilidade imputada à empresa exige lei
em sentido formal para que seja válida, em relação à sub-rogação somente são válidos os
lançamentos realizados para períodos a partir de 2018.
Assim, voto para afastar a exigência da Contribuição ao SENAR.
Da Improcedência da multa pelo descumprimento de obrigação acessória
Consoante registrado no Termo de Constatação Fiscal, a fiscalização imputou à
Recorrente a falta de arrecadação e recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes
sobre a aquisição de produto rural de pessoa física, com aplicação de multa nos termos do art. 283
do Decreto no 3.048/1999.
Entretanto, conforme já reconhecido na análise do mérito principal, as operações
em questão estavam integralmente vinculadas a aquisições com fim específico de exportação,
encontrando-se abrangidas pela imunidade prevista no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição
Federal. Assim, resta afastada a incidência das contribuições previdenciárias previstas no art. 25
da Lei no 8.212/1991, bem como a responsabilidade da Recorrente pelo recolhimento por sub-
rogação.
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.506 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720313/2017-34
8
Inexistente a própria exigibilidade da contribuição, não se configura o
descumprimento da obrigação principal, tampouco subsiste fundamento para a imposição de
penalidade por obrigação acessória que lhe é meramente instrumental.
A multa aplicada pressupõe a existência de obrigação válida e exigível, o que não se
verifica no caso concreto. Afastada a materialidade da infração, impõe-se, por consequência
lógica, o cancelamento da penalidade aplicada.
Diante disso, dá-se provimento ao recurso, para cancelar a multa prevista no art.
283 do Decreto no 3.048/1999.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela rejeição da preliminar conhecida, conhecimento do
Recurso Voluntário interposto, e, no mérito, por dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Corrêa Lisbôa

Fl. 2446
DF CARF MF
Original